Tribunal: TJPA
Processo: 0805757-61.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805757-61.2022.8.14.0015

APELANTE: JOAO RAFAEL PENHA BATISTA

APELADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO
. ALEGADO ERRO GROSSEIRO EM QUESTÕES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por
JOÃO RAFAEL PENHA BATISTA
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª V
ara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, nos autos da Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelo ora Apelante, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para anular as questões apontadas pelo candidato e reclassificá-lo no certame.

III. Razões de decidir

3. É cediço que os Tribunais Superiores permitem ao Poder Judiciário que analise a legalidade do Edital, bem como o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, como, por exemplo, a compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no Edital do certame.

4.
O controle Judicial é restrito à análise da legalidade, sendo vedada a interferência nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. Tema nº 485 do STF.

5.
Verifica-se que o conteúdo abordado nas referidas questões está dentro do conteúdo programático estipulado pelo Edital do certame e que não há ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa, tratando-se de mero inconformismo por parte do candidato.

6.
A manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema nº 485;
STF - RG RE: 632853 CE - CEARÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015;

TJPA, processo n.º 0813498-37.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14.12.2021; TJPA, processo n.º 0808510-70.2021.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0805757-61.2022.8.14.0015
– PJE)

interposta por
JOÃO RAFAEL PENHA BATISTA
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª V
ara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal
, nos autos da Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelo ora Apelante, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Não há, pois, plausibilidade na tese defendida na inicial. Não é possível permitir ao autor prosseguir num concurso mesmo não tendo acertado as questões do gabarito, as quais julgou erradas. Se possível fosse, haveria tratamento desigual, “anti-isonômico” em favor do autor em detrimento dos demais candidatos. (...) Por essas razões, não prosperam os pleitos deduzidos pela parte requerente. Face ao exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e
EXTINGO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em razões
recursais (Id. 29286962), o Apelante alega, em síntese, que após a divulgação do gabarito definitivo, verificou que as questões de nº 20, 42 e 44 de sua Prova Tipo 3, estavam eivadas de erro grosseiro e em nítido descompasso com o edital, uma vez que não apresentavam em seu gabarito resposta correta ou, até mesmo, não faziam parte do conteúdo programático constante no Edital, tratando-se, assim, de questões impossíveis, uma vez que qualquer que fosse assinalar, resultaria em erro.

Aduz que, ao reconhecer o direito pretendido pelo Apelante, o Poder Judiciário não adentrará o mérito administrativo, pois, o que realmente estará em evidência, será tão somente o controle da legalidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, para determinar que o Apelado atribua a nota ao Apelante referente à pontuação correspondente às questões contestadas, quais sejam as de nº 20, 42 e 44 de sua Prova Tipo 3 e, caso seja aprovado, seja-lhe assegurada a realização das demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 29286965), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para anular as questões apontadas pelo candidato e reclassificá-lo no certame.

No caso concreto, o Apelante é candidato ao Concurso Público para o provimento de Cargos de Nível Superior das Carreiras Policiais de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, regulamentado pelo Edital nº 01/2020– SEPLAD/PCPA, de 12 de novembro de 2020.

O ora recorrente ajuizou a Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada para requerer que o Apelado atribua ao recorrente a pontuação correspondente às questões contestadas, quais sejam as questões nº
20, 42 e 44, de sua Prova Tipo 3
, bem como seja reclassificado no certame e, em hipótese de classificação dentro do número de vagas, que lhe seja assegurada a realização das demais fases do certame.

O candidato entende que
as referidas questões estão em
descompasso com o edital do certame, além de estarem
eivadas de erro grosseiro, tratando-se de questões impossíveis, pois, segundo o Apelante, qualquer alternativa assinalada resultaria em erro.

É cediço que os Tribunais Superiores permitem ao Poder Judiciário que analise a legalidade do Edital, bem como o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, como, por exemplo, a compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no Edital do certame
, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. (...) 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.
(STF - RG RE: 632853 CE - CEARÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015 -Grifo nosso)

Sobre o assunto, é o Tema nº 485 do Supremo Tribunal Federal:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Assim, o controle Judicial é restrito à análise da legalidade, sendo vedada a interferência nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

Acerca do alegado pelo candidato, a sentença recorrida bem consignou:

Em outras palavras, não é possível, com base em argumentos relacionados à eventual razoabilidade ou proporcionalidade, permitir tratamento desigual entre os candidatos. Todos devem satisfazer, de forma igualitária, as exigências edilícias, sem exceções ou concessões individuais.

Ademais, ainda que o autor não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao

edital, especialmente ausência de adequação do
conteúdo das questões com a matéria prevista no conteúdo programático do certame, de modo que não cabe qualquer interferência do Poder Judiciário na alteração dos gabaritos.

Não há, pois, plausibilidade na tese defendida na inicial. Não é possível permitir ao autor prosseguir num concurso mesmo não tendo acertado as questões do gabarito, as quais julgou erradas. Se possível fosse, haveria tratamento desigual, “anti-isonômico” em favor do autor em detrimento dos demais candidatos.

Portanto, verifica-se que o conteúdo abordado nas referidas questões está dentro do conteúdo programático estipulado pelo Edital do certame e que não há ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa, tratando-se de mero inconformismo por parte do candidato.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA, processo n.º 0813498-37.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14.12.2021 – Grifo nosso)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 0807303-49.2021.8.14.0028, proposta por JOAO VICTOR NOGUEIRA GROBÉRIO, em face do INSTITUTO AOCP. Em síntese, consta dos autos que, o autor se inscreveu no Concurso Público para Provimento de Cargos de Nível Superior da Carreira Policial de Delegado de Polícia Civil – DPC (Concurso Público C-206, aberto pelo Edital nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA), obtendo pontuação final de 7,3 pontos, na prova objetiva, portanto, aquém da nota de corte (...)
C
omo deixa claro a reprodução do precedente mencionado,
não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso,

avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja, compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso em comento.

A própria narrativa do recorrido evidencia que houve adequação do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital, entretanto, o que se questiona é o critério de avaliação utilizado pela banca examinadora.

Ao examinar o conteúdo das questões indicadas na inicial, procedendo nova correção, o juízo de piso adentra no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora, nos exatos termos vedados pela jurisprudência da Corte Suprema.
Discordar dos critérios de correção da banca, não importa concluir pela aparecia de razão ao autor/agravado, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária. Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora. (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.
(TJPA, processo n.º 0808510-70.2021.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/12/2021 – Grifo nosso)

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026